Tribunal: TJSP
Processo: 1004208-09.2020.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Sergio da Costa Leite
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-05-06

Ementa:
ção.
(TJSP; Apelação Cível 1004208-09.2020.8.26.0002; Relator (a): Sergio da Costa Leite; Órgão Julgador: 37a Câmara de Direito Privado; Foro Regional II - Santo Amaro - 15a Vara Cível; Data do Julgamento: 30/04/2025; Data de Registro: 06/05/2025)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Bancários

Relator(a):

Sergio da Costa Leite

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

37a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

30/04/2025

Data de publicação:

06/05/2025

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS. R. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em Exame
1. Recursos de apelação interpostos pelos réus em ação de reparação de danos materiais. R. sentença de procedência condenou os réus ao ressarcimento de valores não repassados à autora.

II. Questões em Discussão.
As questões em discussão consistem na verificação

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS. R. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em Exame
1. Recursos de apelação interpostos pelos réus em ação de reparação de danos materiais. R. sentença de procedência condenou os réus ao ressarcimento de valores não repassados à autora.

II. Questões em Discussão.
As questões em discussão consistem na verificação (i) da legitimidade do réu Banco Bradesco; (ii) de eventual nulidade da sentença, por se fazer necessária nova perícia; (iii) da ausência de repasse à autora de valores decorrentes de vendas com cartão; (iv) da existência de responsabilidade solidária entre os réus; e (v) da adequação dos honorários advocatícios.

III. Razões de Decidir.
A legitimidade passiva do Banco Bradesco é evidente, posto apontado como corresponsável pelos prejuízos alegados pela autora. A legitimidade é analisada segundo a teoria da asserção.
Sentença apta, que preenche os requisitos legais necessários. Perícia realizada com base nos documentos fornecidos pelas partes, tendo sido concedidas várias oportunidades para tanto. Réus que arcam com as consequências decorrentes de sua desídia.
Ausente demonstração de regular repasse à autora dos valores relacionados às transações realizadas, bem como de eventual fundamento efetivo para eventuais glosas, impõe-se a condenação ao pagamento da diferença apurada.
Responsabilidade solidária configurada, uma vez ausente perfeita demonstração entre os réus acerca dos valores entre eles repassados/recebidos, devendo posteriormente, se o caso, pela via processual adequada, discutir os limites de suas responsabilidades.
Honorários advocatícios fixados que são proporcionais ao benefício patrimonial alcançado pela autora.

IV. Dispositivo e Tese.
Recurso desprovido. Majoração da verba sucumbencial para 12% do valor da condenação.
Comprovada a realização das transações pela autora e não justificando os réus o repasse de valores inferiores aos devidos, cabe a eles a respectiva complementação.